Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. ACORDO REALIZADO POR UM DOS HERDEIROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE HERDEIRO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. DÍVIDA DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual, apto a culminar na nulidade absoluta do processo.
2. Ausente a intervenção ministerial e, constatado o efetivo prejuízo ao incapaz, o qual teve seu quinhão hereditário transacionado desconsiderando a ocorrência de possível prescrição parcial do débito exequendo, a nulidade do acordo firmado é medida que se impõe, assim como de todos os atos processuais posteriores, devendo o Parquet ser instado a se manifestar a respeito da execução de origem, assegurando-lhe, com isso, o pleno exercício de suas atribuições de fiscal da ordem jurídica.
3. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no “condomínio de fato”, em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição.
4. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em “condomínios de fato” no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública.
5. As questões inerentes à prescrição da dívida exequenda, porquanto não analisadas na decisão agravada, não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.